Tribunal: TJES
Processo: 5014497-28.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014497-28.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON LISBOA CHAVES SOBRINHO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
(1)
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO. ENTREGA DE PRODUTO INFERIOR AO APRESENTADO EM MOSTRUÁRIO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANO MORAL.
(2).
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS CONDENANDO A REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$1.399,00 E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
(3)
RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELOS DANOS MORAIS.
(4)
CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, BEM COMO ARGUINDO PRELIMINAR DE INÉPCIA, ANTE O PEDIDO GENÉRICO DE DANOS MORAIS.
(5).
QUANTO A PRELIMINAR ARGUIDA REJEITO-A, POSTO QUE INEXISTENTES CRITÉRIOS LEGAIS DE MENSURAÇÃO, O ARBITRAMENTO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS CABERÁ EXCLUSIVAMENTE AO JULGADOR, MEDIANTE SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, DE MODO QUE NÃO SE MOSTRA LEGÍTIMO EXIGIR-SE DA PARTE AUTORA A INDICAÇÃO PRECISA DE UM VALOR.
MÉRITO
. NO QUE TOCA AOS DANOS MORAIS, DIVERSAMENTE DO DECIDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, VERIFICO SUA OCORRÊNCIA ANTE A
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANOS MORAIS, TODAVIA, É NÍTIDO O DESCASO COM O CONSUMIDOR QUE TENTOU RESOLVER DE FORMA ADMINISTRATIVA, CONSOANTE DIVERSOS DOCUMENTO ACOSTADOS EM INICIAL
.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA DEMANDA DE FORMA ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON. DESCASO COM O CONSUMIDOR
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU QUE O PRODUTO ADQUIRIDO NÃO CORRESPONDEU AO RECEBIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(6)

SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (7)
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.

(8)

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.